Tribunal: TJSP
Processo: 0063806-92.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0063806-92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CAIO
HENRIQUE FERREIRA ARVAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Por
maioria deram provimento ao recurso para revogar a liberdade provisória
concedida na origem e decretar a prisão preventiva de Caio Henrique Ferreira
Arvage, nos autos de no 1527233-29.2019.8.26.0228, com fundamento nos arts. 311,
312 e 313, II, todos do Código de Processo Penal, expedindo mandado de prisão.
Vencido o Relator que fará declaração de voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em Sentido Estrito n.o 0063806-92.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo 19a Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Caio Henrique Ferreira Arvage
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto n.o35748

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Artigo 155,
caput, c.c. artigo 330, c.c. artigo 69, caput, todos do Código Penal -
CONCESSÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO -
POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Preenchidos os
requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, deve ser
decretada a prisão preventiva do acusado, especialmente em razão
de ser ele reincidente.
Recurso ministerial provido.
Vistos.
1
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão datada de 22 de
novembro de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, que concedeu a liberdade provisória à
Caio Henrique Ferreira Arvage, por ter praticado em tese, delito previsto
no artigo 155, caput, c.c. artigo 330, c.c. artigo 69, caput, todos do Código
Penal (fls.35/36).
Regularmente processado, nas razões recursais, o
Parquet alegou que: “O recorrido foi preso em flagrante pela prática do
delito de furto, e pelo juízo de custódia foi o flagrante convertido em
prisão preventiva. Não obstante, o juízo a quo ao receber a denúncia,
concedeu a liberdade provisória ao demandado, decisão com relação a
qual o Ministério Público não se conforma e interpõe o presente recurso a
fim de que a prisão preventiva seja prontamente restabelecida.(...). na
cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público reiterou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade da prisão cautelar, sobretudo, porque o RÉU É
REINCIDENTE ESPECÍFICO já condenado por furto nos autos no.
500958-43.2019.8.26.0228 da 7a Vara Criminal em 19/08/2019 conforme
certidão a fls. 28/29. Ademais, o cúmulo material de crimes exaspera a
pena em abstrato de quatro anos, e além disso, a reincidência, por si só, é
causa de segregação cautelar nos termos do artigo 313, inciso II, do
Código de Processo Penal. Todavia, na contramão do juízo de custódia, o
juízo a quo ao receber a denúncia, ao fundamento de que o delito tem
penas baixas e há probabilidade do regime de cumprimento não ser o mais
rigoroso, entendeu ser o caso de revogar a prisão preventiva, e ainda,
dispensar o réu de medidas cautelares. Assim, esta decisão não pode se
convalidar no mundo Jurídico. Conforme já narrado, o réu é
REINCIDENTE ESPECÍFICO já condenado por furto nos autos no.
500958- 43.2019.8.26.0228 da 7a Vara Criminal em 19/08/2019 conforme
certidão a fls. 28/29. Além disso, o réu já foi processado por outro furto,
em que foi concedida a suspensão condicional do processo (Autos no.
0049380- 46.2017.8.26.0050 da 20a Vara Criminal - fls. 32/33). Também
já se encontra processado por furto qualificado, nos autos no
1529881-31.2019.8.26.0050 da 30a Vara Criminal - fls. 32/33). Portanto,
a reincidência específica, e o número de processos em andamento,
demonstram que o réu dedica-se a atividades criminosas, nada havendo a
garantir que se solto, não tornará a delinquir em prejuízo da ordem
pública, sendo useiro e vezeiro na prática de furto. Nesse sentido, há que
ser decretada a sua prisão para garantia da ordem pública, acautelando o
meio social, bem como, para própria garantia da instrução.(...). Nessa
senda, data maxima venia, não há como o Ministério Público concordar
com o entendimento da r. sentença atacada, sobretudo porque presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e 313, inciso II, do
mesmo Codex. Por todos esses motivos, entende-se que não agiu com
acerto o nobre prolator da r. decisão ora combatida, de maneira que
postula o Ministério Público seja cassada a decisão que revogou a prisão
preventiva decretada pelo juízo de custódia. Já demonstrado que as
medidas cautelares demonstram-se totalmente ineficazes ao caso em
comento. Assim, caso o juízo a quo, não se retrate reestabelecendo a
prisão preventiva, requer sejam os autos enviados ao E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para apreciação. Se ainda assim, na
superior instância não for dado provimento ao recurso para reestabelecer
a prisão preventiva, para que não fique a sociedade totalmente
desguarnecida, muito menos a própria instrução, postula-se ao menos, que
sejam fixadas as medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo
para justificar atividades, bem como, proibição de ausentar-se da comarca
por mais de 30 dias sem autorização judicial, e ainda, a obrigação de
comparecer a todos os atos do processo, sob pena de convolação em
prisão preventiva, com fundamento no artigo 319, I e IV, do Código de
Processo Penal” (fls.01/08).
Na contraminuta, a defesa sustentou o acerto da
decisão impugnada, postulando a sua manutenção (fls.40/43).
A r. decisão foi mantida pelos seus fundamentos
(fls.38).
Nesta Instância, o parecer da Procuradoria é pelo
provimento do recurso (fls.58/61).
É o relatório.
2 Depreende-se dos autos que o recorrido foi
preso em flagrante no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 18h15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Rua do Glicério, no. 695, via pública, bairro Liberdade, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo/SP, porque em tese teria subtraído para si 01
aparelho celular Samsung S10 Note avaliado em R$4.000,00, conforme
auto de exibição e apreensão a fls. 10 e auto de entrega a fls. 11, em
prejuízo da vítima Kelly da Silva Pereira (fls. 05).
Consta também dos inclusos autos de Inquérito
Policial, que no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 18h15, na Rua
Pires da Mota, via pública, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, Caio
Henrique Ferreira Arvage, em tese, desobedeceu à ordem legal dos
funcionários públicos policiais militares Renan de Angelo Cagliari (fls. 03)
e Renan José Santiago (fls. 04).
Conforme apurado, nas primeiras circunstâncias
de tempo e local descritas a vítima estava com o celular reportado nas
mãos mandando uma mensagem quando o réu passou conduzindo uma
bicicleta, tomou o celular da vítima e fugiu.
Ato contínuo, o réu seguiu para a rua Pires do
Rio, onde estava em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais
militares Renan de Angelo Cagliari (fls. 03) e Renan José Santiago (fls.
04).
Os policiais então deram-lhe ordem de parada, e o
denunciado desobedeceu, tendo os policiais partido no seu encalço,
ordenando novamente nova ordem e seguindo na direção da Baixada do
Glicério, onde jogou o celular da vítima dentro de um estacionamento.
Os policiais lograram então prender o réu em
flagrante, bem como, recuperar o celular da vítima.
Durante a abordagem policial, inicialmente o ré
negou que tivesse dispensado, porém, em seguida, disse que um outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo teria furtado o celular, deixou cair no chão e ele pegou.
Confirmou que a bicicleta era dele.
A vítima disse não ter condições de reconhecer a
pessoa que subtraiu seu aparelho dado à rapidez com que foi tomado mas
reconheceu a bicicleta utilizada na subtração cuja propriedade foi
confirmada pelo denunciado e estava sendo conduzida por ele em alta
velocidade há poucos metros do local dos fatos, que conforme consulta no
site Google Maps, é de aproximadamente 350m, ou trajeto a pé de 06
minutos.
O réu em seu interrogatório (fls. 06) narrou que
foi outro indivíduo quem furtou a vítima e jogou o aparelho no chão, e por
isso o pegou, em versão que ficou isolada nos autos.
Sobreveio decisão do juízo a quo ao receber a
denúncia, ao fundamento de que o delito tem penas baixas e há
probabilidade do regime de cumprimento não ser o mais rigoroso,
entendeu ser o caso de revogar a prisão preventiva, e ainda, dispensar o réu
de medidas cautelares.
Razão assiste ao Parquet.
Há prova da materialidade de suficientes indícios
de autoria, tanto que a peça acusatória foi recebida na origem, não sendo
este o âmago da questão.
Ademais, preenchida a exigência positivada no
art. 313, do Código de Processo Penal, réu, é reincidente especifico e
responde também por delito de furto qualificado por delito de furto
qualificado
junto
à
30a
Vara
Criminal.
Ação
Penal
no1529881-31.2019.8.26.005, evidenciando-se o descaso com a justiça, e
ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar do delito não se revista de maior
gravidade, a peculiaridade do caso concreto demanda a manutenção da
segregação cautelar.
No caso, trata-se de agente contumaz perpetrador
do patrimônio alheio, de onde se extrai a sua potencial periculosidade,
dada a plausibilidade de que, solto, torne a delinquir. Sua soltura, portanto,
põe em risco a ordem pública.
Nesse contexto, insuficientes quaisquer outras
cautelares que não a mais severa, cujo escopo é o de garantir a ordem
pública, em prol da sociedade posta em situação de recrudescida
vulnerabilidade.
Em caso análogo, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE
OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO REINCIDENTE EM
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO .
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O
STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição ao recurso cabível, entendimento que foi aqui adotado,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser
concedida de ofício. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da
ordem pública diante do histórico penal do acusado . 3. O fato de o
paciente ser reincidente pela prática de roubo majorado e, ainda, ostentar
outros registros penais em seu desfavor é circunstância que revela sua
periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir . 4. Não há como, em
sede de habeas corpus, concluir que os réus serão beneficiados com a
fixação de regime inicial menos gravoso, diante das circunstâncias
adjacentes ao delito e de suas condições pessoais. 5. Indevida a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-
se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da
reprodução de fatos criminosos, inclusive de igual natureza e gravidade .
6. Habeas corpus não conhecido”. (HC 365.453/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi, 5.a Turma, DJe 26.10.2016).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA -
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ART. 312 DO
CPP - SATISFAÇÃO - FURTO QUALIFICADO TENTADO E
CONTRAVENÇÃO PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA - REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. - Imperativa a
decretação da prisão preventiva do recorrido para garantia da ordem
pública, tendo em vista as circunstâncias do delito, bem como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reiteração em condutas desta natureza, sendo, inclusive, reincidente
específico e portador de maus antecedentes, demonstrando claramente a
periculosidade do agente. (TJMG - Recurso em Sentido Estrito no.
1.0105.12.011595-8/001 - Relator Des. Júlio Cézar Gutierrez - J
19/02/2014).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA - NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA - REINCIDÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA -
RECURSO PROVIDO. - Deve ser decretada a prisão preventiva se, após a
concessão da liberdade provisória ao autuado em flagrante delito pela
prática do crime defurto, as circunstâncias concretas demonstrarem a
necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a reincidência
do agente. (TJMG - Recurso em Sentido Estrito no. 1.0134.13.014979-
9/001 - Relator Des. Cássio Salomé - J 27/11/2014).
Vale ressaltar que, ante a gravidade dos fatos, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei no
12.403/11, não se mostraram suficientes e adequadas à prevenção e
repressão do crime imputado ao recorrido, razão pela qual deixo de aplicá-
las.
3 - Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para revogar a liberdade provisória concedida na origem e decretar a prisão
preventiva de Caio Henrique Ferreira Arvage, nos autos de no
1527233-29.2019.8.26.0228, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, II,
todos do Código de Processo Penal, expedindo mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo Antonio Rossi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Recurso Em Sentido Estrito no 0063806-92.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: CAIO HENRIQUE FERREIRA ARVAGE
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE DO
DESEMBARGADOR AMABLE LOPEZ SOTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0063806-92.2019.8.26.0050
São Paulo 19a Vara Criminal
VOTO No 19148
Com a devida vênia, entendo ser o caso de
negar provimento ao recurso, pelos motivos a seguir apresentados.
Em que pese a existência de elementos que
permitam concluir pela possibilidade de ofensa à garantia da ordem
pública, notadamente eventual reiteração criminosa, anoto que se trata de
crime sem violência ou grave ameaça, não havendo necessidade de impor
maior rigor na aplicação da lei penal.
In casu, embora conste na Folha de
Antecedentes passagens criminais por delitos de furto, o paciente não
ostenta condenação anterior. Portanto, tratando-se de réu tecnicamente
primário, a medida cautelar extrema torna-se desproporcional.
Isso, pois caso o paciente venha a ser
condenado, reunirá os requisitos para a sua colocação em regime menos
gravoso, o que implica na desnecessidade da custódia cautelar, já que o
meio seria mais gravoso que o fim.
Assim, configurada desproporção entre a
medida de prisão e a pena a ser eventualmente imposta, entendo ser o caso
de desprover o recurso, mantendo-se a liberdade provisória concedida ao
recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.
Amable Lopez Soto
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
FD31810
11
12
Declarações
de Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
102B6D2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0063806-92.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.